Tribunal: TJDFT
Processo: 0703044-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESTABELECIMENTO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PREENCHIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. AFASTAMENTO OU REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra a decisão que concedeu a tutela de urgência para que a ré restabeleça o fornecimento de energia elétrica na unidade da parte autora, no prazo de 3 (três) horas, sob pena de multa de R$ 5.000,00 por hora atrasada.
2. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, a saber, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão.
3. No caso dos autos, resta evidente que a autora, agravada, poderia sofrer sérios prejuízos com o corte no fornecimento. Isto porque exerce atividade com granja contendo milhares de animais que necessitam para viver do fornecimento contínuo de energia elétrica. 3.1. Além disso, a interrupção do fornecimento de energia elétrica não se mostra razoável quando a dívida ainda não se encontra consolidada, como bem salientou o magistrado a quo, uma vez que o alegado débito e as circunstâncias da suposta violação ao equipamento de medição do consumo de energia elétrica ainda são objeto de discussão nos autos de origem.
4. Assim, até que sejam reunidos os elementos probatórios suficientes para julgar definitivamente o mérito da lide, revela-se razoável e proporcional determinar que a concessionária de energia elétrica se abstenha, ao menos, de cortar a energia elétrica fornecida à autora/agravada.
5. Saliente-se que a mera abstenção em proceder à interrupção do fornecimento da energia elétrica se trata de medida reversível e incapaz de ocasionar qualquer dano à concessionária agravante. 5.1. Precedente: “(...) 3. O requisito atinente ao perigo de dano irreparável se verifica apenas em prejuízo da autora, a qual é uma empresa que exerce atividade comercial que depende do uso de energia elétrica e, por essa razão, sofreria sérios prejuízos ao exercício das suas atividades empresariais caso fosse suspenso o fornecimento de energia elétrica, em decorrência de débito impugnado judicialmente. (...)” (07160139520228070000, Relator: Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, DJE: 29/11/2022).
6. As astreintes têm natureza persuasiva, porquanto buscam vencer a resistência da parte em cumprir a obrigação que lhe foi infligida, visando garantir a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. 6.1. Nos termos do artigo 537, § 1o, do Código de Processo Civil, o Magistrado tem a faculdade de alterar, de ofício, o valor ou periodicidade da multa, quando evidenciado seu caráter exorbitante. 6.2. No caso, o Juízo de origem fixou a multa em R$ 5.000,00 por hora de atraso. Dessa forma, por ora, não há fundamentos suficientes para afastar ou reduzir a multa cominatória estabelecida. 6.3. Vale ressaltar que a multa pode ser cominada, alterada ou suprimida a qualquer momento, porquanto não preclui nem faz coisa julgada material.
7. Recurso improvido.